Tribunal: TJDFT
Processo: 0748672-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. LEI DISTRITAL No 5.351/2014. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeita impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva oriunda da ação no 0702195-95.2017.8.07.0018.
2. A sentença coletiva determinou a implementação de reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013 aos substituídos de sindicato representativo da carreira de assistência social.
3. O agravado propôs cumprimento individual afirmando integrar originalmente a carreira abrangida pelo título judicial, embora atualmente ocupe cargo da carreira socioeducativa.
4. O juízo a quo reconheceu a legitimidade do exequente, afastou alegações de coisa julgada, inexigibilidade, prejudicialidade externa e excesso de execução, homologando cálculos e determinando a expedição de requisitórios.
5. O agravante busca: (i) reconhecimento da ilegitimidade ativa; (ii) reconhecimento de coisa julgada; (iii) suspensão processual por ação rescisória; (iv) declaração de inexigibilidade do título; (v) reconhecimento de excesso de execução; e (vi) suspensão ou cancelamento dos requisitórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i) definir se servidor vinculado à carreira socioeducativa, regida pela Lei Distrital no 5.351/2014, possui legitimidade ativa para executar sentença coletiva proferida em favor da carreira de assistência social; e (ii) estabelecer se a decisão deve ser reformada para extinguir o cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A legitimidade ativa depende da vinculação do servidor à categoria representada pelo sindicato autor da ação coletiva no momento da formação do título. A sentença coletiva abrange apenas servidores da carreira de assistência social regidos pela Lei Distrital no 5.184/2013.
8. O agravado foi inicialmente nomeado como Atendente de Reintegração Social, mas, com a edição da Lei no 5.351/2014 e, posteriormente, da Lei no 5.870/2017, foi transposto para cargo da carreira socioeducativa, sujeita a regime jurídico distinto e representada por sindicato próprio desde 2014. Assim, não integrava a base de substituídos do sindicato autor da ação coletiva quando do ajuizamento da ação em 2017.
9. A jurisprudência desta Turma e de outros órgãos do Tribunal reconhece que a transformação funcional com alteração de regime jurídico rompe o vínculo de representação sindical e afasta a legitimidade para execução individual de título coletivo formado por entidade sindical diversa.
10. A coisa julgada coletiva possui limites subjetivos e não pode ser estendida a servidores de carreira distinta, mesmo que haja continuidade funcional ou semelhança de atribuições. O título não abrange o agravado.
11. Embora o valor da causa ultrapasse R$100.000,00, a fixação de honorários advocatícios percentual produziria resultado desproporcional, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade previstos no art. 8o do CPC.
12. O CPC autoriza, no art. 85, §8o, a fixação por razoabilidade e proporcionalidade quando a aplicação objetiva dos percentuais se mostra inadequada.
13. Assim, a verba honorária é fixada em R$ 1.000,00, valor compatível com a baixa complexidade da demanda e com a atuação necessária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido. Acatada a Preliminar de ilegitimidade ativa. Cumprimento de sentença extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: "1. A transformação de cargo com alteração de regime jurídico afasta a legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada por sindicato de categoria diversa. 2. Os limites subjetivos da coisa julgada coletiva impedem a extensão do título executivo a servidores não representados pela entidade sindical autora. 3. A fixação de honorários por razoabilidade e proporcionalidade é admissível quando a aplicação dos percentuais legais conduz a resultado desproporcional."

Dispositivos relevantes citados:
CPC: arts. 8o, 85, §8o, 485, VI.
Constituição Federal: art. 8o, II.
Leis Distritais no 5.184/2013, no 5.351/2014, no 5.870/2017.

Jurisprudência relevante citada:
STF: Tema 823; ACO 2988 ED; Rcl 51496 AgR.
STJ: Tema 1076; AgInt no AgInt no AREsp 1.967.127/RJ.
TJDFT: Acórdãos 2061066; 2073392; 2064055.